Tribunal: TJMT
Processo: 1008630-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008630-50.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO(S):
JOSÉ DE ASSIS BEZERRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais n.o 3168-20.2020.811.0004 (Cód. 330622), ajuizada por JOSÉ DE ASSIS BEZERRA, que determinou a entrega do “veículo 0 km, modelo Trail Blazer Premier 2.8L DIESEL 2020/2020, conforme acordado entre as partes na autorização de faturamento de fl. 19/20, no prazo máximo de 10 (dez) dias” (...) “ou proceda com a devolução do dinheiro já pago, conforme comprovantes acostados à fl. 18, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento (art. 139, IV, CPC/2015).”
Aduz a agravante que na peça inicial da ação de origem o agravado alegou que realizou a compra de um veículo TRAILBLAZER no dia 05 de novembro de 2019, efetuando o pagamento de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), bem como a entrega de um veículo (HILLUX) no valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais). E, prosseguiu sua narrativa informando que é portador de deficiência (PCD), bem como que foi-lhe prometido, supostamente, a entrega do veículo para o início de janeiro de 2020.
Alega a recorrente que a decisão verberada deve ser suspensa, pois foi proferida “sem ao menos verificar a situação de calamidade pública em que se encontra o país, sendo inconteste que o cumprimento da decisão é contrário as determinações do próprio poder público, vez que envolverá a movimentação de pessoal in loco”.
Expõe, ademais, que “deve-se levar em consideração que o não cumprimento dos supostos prazos estipulados são decorrentes dos trâmites burocráticos para liberação da isenção de impostos, ademais, a fabricante do veículo ou montadora do automóvel, ora Agravante, não possui responsabilidade em razão de tais trâmites, tampouco pela fixação de prazo para conclusão do procedimento”.
Requer, assim, seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, para que a eficácia da r. decisão ora agravada seja suspensa antes mesmo de causar danos de grave lesão e de difícil reparação à agravante, até que esta Câmara se manifeste de forma definitiva.
Subsidiariamente, pugna que seja ao menos modificada a decisão para que o prazo de cumprimento do decisum seja suspenso enquanto perdurarem os decretos que instituem o estado de calamidade pública e isolamento social como medida preventiva.
Preparo recursal recolhido (Id. 40141474).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravante busca o efeito suspensivo recursal, visando a suspensão da eficácia da decisão recorrida até o julgamento meritório ou que seja suspenso o prazo para cumprimento enquanto perdurem o estado de calamidade pública e isolamento social, ante a Pandemia Covid-19.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Ao que se extrai dos autos, a agravante não teria faturado o veículo, objeto da lide, adquirido pelo agravado em novembro/2019, sendo que no primeiro momento houve um acordo verbal de que o veículo seria entregue em janeiro do presente ano, posteriormente houve uma autorização para faturamento em 22/02/2020 e, por fim, um novo pedido de autorização com promessa de faturar no dia 18/03/2020, o que não ocorreu.
Então, interposta a ação, sobreveio a decisão recorrida, onde o Magistrado concedeu a tutela de urgência, estabelecendo o prazo de 10 (dez) dias para a entrega do veículo, sob pena de multa diária, onde discorreu:
“(...) 11. No caso concreto, verifica-se a presença de ambos os requisitos. Os elementos que evidenciam a probabilidade do direito estão dispostos nos documentos carreados aos autos, entre eles as diversas autorizações de faturamento que constam como data de faturamento do bem no dia 18/03/2020 (19/20), e comprovação do pagamento da integral do veículo no dia 06/11/2019 (fl. 18).
12. Conforme disposto nos autos a parte Autora procedeu com as devidas precauções necessárias para obtenção do produto, ao passo que viu impossibilitada a utilização do veículo comprado junto à empresa Requerida por motivo alheio a sua vontade e fora da sua competência, visto que a mesma procedeu com o pagamento acordado e não obteve a contraprestação de entrega do veículo no prazo, aparentemente por culpa da parte Requerida, ficando evidente a probabilidade do direito vindicado.
13. Com relação ao perigo de dano, é possível averiguar a presença do mesmo, visto que a falta do veículo objeto da ação tem gerado gastos excessivos a parte Demandante já que a mesma encontra-se sem poder utilizar do seu antigo veículo que foi dado na negociação, ao passo que tem acarretado um descompasso em suas economias, gerando assim um dano econômico e psicológico a parte Requerente.
14. Desse modo, uma vez que preenchidos os Requisitos do art. 300 do CPC o deferimento do pedido de tutela é à medida que se impõe”.
Diante do quadro relatado nos autos, mostram-se relevantes as razões do deferimento da medida por parte do juízo de primeiro grau, não evidenciando qualquer ilegalidade/irregularidade no decisum.
E, não obstante aos judiciosos argumentos da recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, até porque já recebeu a totalidade do valor referente à venda do veículo.
Assim, o dano é inverso, como reconheceu o magistrado a quo, uma vez que o recorrido está há meses sem carro próprio para trafegar, haja vista que na confiança de receber o seu veículo “zero Km” como foi programado, entregou aquele que tinha como parte do pagamento deste.
Logo, por ora, se mostra prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora